Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002403-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 030.796.231-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E SEGURADORA VISANDO A PROTEÇÃO DE CARGA DE TERCEIRO – TRANSPORTADORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR – RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER MERCANTIL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COM BASE NO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica entre seguradora e a pessoa física que transportou os semoventes é de caráter mercantil, não podendo, em regra, serem aplicadas as normas inerentes às relações de consumo, pois o gado não tinha como destinatária final qualquer das partes da relação contratual.

Portanto, como o seguro visa à proteção de carga pertencente à terceiro, o transportador não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que utiliza os serviços secundários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade de lucro.

Deste modo, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus probatório nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do regramento consumerista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002403-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
Dr. Vagner Dupim Dias
, lançada nos autos da “Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais, Consistente em Cumprir Contrato de Seguro e Reparação de Danos Morais” no. 1000470-12.2020.8.11.0105, proposta por
CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
, que postergou a análise do pedido liminar vindicado pelo ora agravado, em que se pretendia o bloqueio de valores, entretanto, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC (Id 76134978 – págs. 7/9).

Em suas razões recursais, a agravante defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que o agravado
“não é consumidor final, e sim intermediário, utilizando o seguro como insumo de sua atividade de transportador rodoviário de cargas”
(sic), sendo que o seguro contratado pelo mesmo
“é o obrigatório de Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário de Carga - RCTR-C, que tem como objeto a reparação pecuniária em virtude de perdas ou danos materiais sofridos pelos bens e/ou mercadorias em geral, pertencentes a terceiros, coletadas e/ou entregues ao Segurado para transporte, por via pública, rodoviária, no território brasileiro”
(sic).

Diante deste cenário, destaca que a negativa da cobertura securitária administrativamente se mostra legítima, já que
“o agravado realizava o transporte de seus próprios bens, o que conforme visto não é coberto pelo seguro RCTR-C, e sim pelo Seguro de Transporte Nacional”
(sic).

Acrescenta, ademais, que a aplicabilidade do código consumerista, na origem, dará visível vantagem indevida à parte agravada, que por sua vez não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, mormente pelo fato de a parte não ser hipossuficiente fático, jurídico e/ou tecnicamente para produzir provas, já que, além de transportador, é criador de gado.

Cita entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada, nos termos do presente recurso (Id. 76134956).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/03/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal (id. 78277981).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da sua vulnerabilidade e hipossuficiência. Informa que os semoventes pertenciam a terceiros, conforme consta na nota fiscal de entrada e saída dos bovinos (id. 79652953).

O preparo foi recolhido (id. 76744982 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
ajuizou a ação ordinária de reparação de danos materiais, consistente em cumprir contrato de seguro e reparação de danos morais em desfavor de
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
, alegando em apertada síntese que realizou contrato de seguro com a requerida consubstanciado na Apólice no. 5400017160, para o transporte de animais, uma vez que desenvolve atividade de compra e venda de gado, necessitando, para isso, de medidas que garantam que seu produto chegue até o destino final.

Prossegue aduzindo que em 11/04/2020, por motivos alheios a sua vontade, houve o tombamento de uma carreta que transportava 160 (cento e sessenta) semoventes, ocasionando a morte de 36 (trinta e seis) bezerros e o desaparecimento de outros 18 (dezoito), conforme documentos acostados à exordial.

Em razão do evento, alegou ter aberto sinistro junto a agravante, mas teve de forma arbitrária e genérica o seu pedido de pagamento da indenização securitária negado, sob o argumento de que o agravado é empresário individual e proprietário dos animais, de forma que não resta comprovada a relação entre prestador de serviço e terceiro.

Diante disso, o agravado postulou o pagamento da indenização decorrente do sinistro, dentre outros pedidos, bem como a inversão do ônus da prova,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A priori, RECEBO a exordial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos da legislação processual (artigos 319 e 320, do CPC).

Cumpre registrar que o caso em tela trata de relação de consumo, razão pela qual o pedido será apreciado sob a ótica da Lei n. 8078/90. Desta forma, considerando a hipossuficiência da parte autora, com fulcro artigo 6o, VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, devendo a requerida SOMPO SEGUROS S/A., apresentar, quando da realização da audiência de conciliação, todos e quaisquer documentos que deram origem ao negócio ou transação comercial (...)”
(Id 76134978 – págs. 7/8).

Cinge-se a controvérsia verificar se é caso ou não de revogar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

No caso em exame, o agravado, na condição de pessoa física, aderiu ao seguro na modalidade RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga).

Observa-se na demanda de origem que o agravado busca a indenização securitária decorrente de danos causados às cargas transportadas por acidente de trânsito (tombamento).

Nesse passo, os termos do contrato de seguro RCTR-C objetivam a proteção de bens de terceiros por ela transportados em razão da sua atividade comercial.

Diante disso, o autor/recorrido não se enquadra no conceito de destinatário final do produto/serviço, motivo pelo qual, não se pode falar em inversão do ônus da prova, mas sim os dispositivos do Código Civil.

Isso porque não existe entre as partes relação de consumo, pois o seguro contratado visa à proteção de carga pertencente à terceiro, não se utilizando a transportadora como destinatária final, vez que as mercadorias transportadas são insumos de sua atividade econômica.

Sobre o tema, confira-se o precedente da Corte Superior em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO. ROUBO DE CARGA DURANTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC
. SÚMULA 83 DO STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. Precedentes
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da validade da cláusula contratual de gerenciamento de risco, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Ademais, ressalte-se que, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1096881/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

Desta feita, tendo o contrato de seguro sido realizado com o escopo de incrementar a atividade econômica do recorrido, não se visualiza a hipossuficiência na relação mercantil.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
. DECISÃO QUE ENTENDEU PELA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTADORA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL
. SEGURO PARA GARANTIA DE MERCADORIA DE TERCEIROS E FOMENTO DA ATIVIDADE MERCANTIL. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00628588520198160000 PR 0062858-85.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 24/05/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
CONTRATO DE SEGURO –RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SEGURADA QUE NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE CONSUMIDORA, EIS QUE NÃO É A DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DO CDC
– NEGATIVA DA SEGURADORA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRÉVIA AVERBAÇÃO DO EMBARQUE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTRATUALMENTE IMPOSTA À CONTRATANTE COMO CONDIÇÃO DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DETERMINAÇÃO DE DEDUÇÃO DE FRANQUIA – DESCONTO PREVISTO NAS ESPECIFICAÇÕES DA APÓLICE APENAS PARA A HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA POR DESAPARECIMENTO DE CARGA, NÃO CONCRETIZADA NA ESPÉCIE – ABATIMENTO INCABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA NÃO PROVIDO.RECURSO ADESIVO DA SEGURADA PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00064382720168160045 PR 0006438-27.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 14/07/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA
– PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
”
(TJ-MT – AGR: 10137050720198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Deste modo, inaplicável a legislação consumerista ao caso, assim como, a inversão do ônus da prova de forma que, a distribuição da prova, dar-se-á conforme a regra geral estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021